Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919 DO CPC. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em regra, nos termos do caput do art. 919 do CPC, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo".
2. O juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC.
3. Conforme assentado pelo Juízo a quo, não restou demonstrado que a execução se encontra caucionada, ou mesmo garantida por penhora suficiente a cobrir o débito exequendo, o que impede a concessão de efeito suspensivo.
4. Recurso desprovido.